Tribunal: TJDFT
Processo: 0701550-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO TEMPORÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE PARA A INVESTIGAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão temporária do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão temporária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As hipóteses de cabimento da prisão temporária estão previstas no artigo 1o, da Lei 7.960/1989.
4. Os requisitos da prisão temporária estão presentes no caso, uma vez que a segregação cautelar do paciente e dos demais investigados é considerada imprescindível para assegurar as investigações do inquérito policial, haja vista a existência de indícios do envolvimento do paciente em crimes de associação para o tráfico, de tráfico e lavagem de capitais, além da tentativa de destruição de celulares quando da deflagração da operação policial.
5. A existência de condições pessoais favoráveis, como trabalho e residência fixa, não afasta a necessidade de segregação cautelar, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.760/1989, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF ADI 3360 e ADI 4109.